Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 5.184/2013. SÚMULA 35/TUJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em condenar as rés a restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no seu contracheque, bem como ao pagamento das parcelas devidas desde o momento da supressão da gratificação ou, subsidiariamente, o ressarcimento das contribuições previdenciárias adimplidas referentes à GPS. Em seu recurso, aduz preliminar de prescrição e decadência, uma vez que o ato de supressão da GPS foi efetivado quando transcorridos mais de 5 anos da sua aposentadoria. No mérito, assinala que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados, afrontando situação jurídica já consolidada. Defende que a gratificação não possui caráter propter laborem, sendo devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho. Assim, ressalta a necessidade de restabelecer a gratificação no seu contracheque, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Subsidiariamente, sendo mantida a supressão da GPS nos proventos da aposentadoria, destaca que em conformidade com precedente do STF deve ser efetuada a devolução das contribuições previdenciárias adimplidas indevidamente. Assinala que o termo prescricional para apurar o início da mencionada devolução das contribuições previdenciárias deve considerar o protesto interruptivo de prescrição promovido pelo Sindsasc.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Não há que se falar em prescrição ou decadência. Isso porque inexiste debate acerca da revisão ou anulação do ato administrativo da aposentadoria pelo Poder Público ou pelo Tribunal de Contas, em qualquer esfera administrativa. A questão jurídica advém da eventual possibilidade de manutenção das vantagens da aposentadoria diante de inovação legislativa. Assim, a supressão da gratificação dos aposentados não advém de ato administrativo infligido pelo Estado ou Tribunal de Contas, mas da regra estabelecida em lei nova (Lei no 5.184/2013). O Estado não está revendo, refazendo ou anulando o seu ato, mas aplicando a nova norma em estrita obediência legal. Ademais, não se discute a legalidade das aposentadorias que foram concedidas. Preliminar rejeitada.
IV. No mérito, constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
V. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito. Em consequência, deve a sentença ser reformada para determinar o restabelecimento da GPS no contracheque da parte autora.
VI. Do mesmo modo, é devido o pagamento dos valores decorrentes da indevida supressão da gratificação. Não há elementos a afastar a veracidade dos cálculos formulados pelo ente público, de modo que devem ser acolhidos. Assim, devem os requeridos realizar o pagamento de R$ 8.464,93 relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a fevereiro de 2020 (uma vez que o mês 03/2020 ainda não era devido quando do ajuizamento da demanda), devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo e até o efetivo restabelecimento da gratificação, além dos reflexos sobre o 13o salário devido.
VII. Em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais – GPS inativo” no contracheque da parte autora e para condenar a parte ré “IPREV” e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento do valor de R$ 8.464,93 (oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a fevereiro de 2020, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo e até o efetivo restabelecimento da gratificação, além dos reflexos sobre o 13o salário devido. A partir da última atualização (25/03/2020 – ID 20461785, pág. 1) a correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic, conforme artigo 3o da EC no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.